Tribunal: TJES
Processo: 0000395-22.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-22.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME DE RESENDE PEREIRA

APELADO: RC RADIADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE
PROVA
D
O DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
CONHECIMENTO PARCIAL E
PROVIMENTO DO RECURSO.
1.
Apelação cível interposta contra sentença
que, julgando antecipadamente a lide, concluiu pela
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
2.
O pedido de danos materiais não pode ser conhecido, em razão da preclusão, uma vez que o autor não interpôs agravo de instrumento contra a decisão saneadora que reconheceu a decadência com base no art. 26, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3.

O ponto nodal do recurso cinge-se a

verificar
se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo autor,
ao que se seguiu a improcedência dos pedidos.
4.
No caso dos autos
,
o

cerceamento de defesa foi evidenciado, dado que a negativa da produção da prova técnica prejudicou o autor na comprovação do vício do produto e seus impactos, justificando a anulação da sentença.

5
.
Ademais
,
o
entendimento
da magist
ra
da
foi baseado em laudo técnico unilateral produzido pela parte ré, o que limita sua força probatória conforme o art. 408 do Código de Processo Civil (CPC).
6
.
Recurso provido para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000395-22.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME DE RESENDE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A
APELADO: RC RADIADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ANIBAL CORTES NERI - ES16829, DANILO BRAZ SILVA FRANCA DEPOLLO - ES16712-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
por G
uilherme de Resende Pereira
contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única de Água Doce do Norte
(fls. 68/71)
que
julgou
im
procedente
s

os pedidos autorais de indenização por danos morais
.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese
:
i)

que não deve ser reconhecida a decadência do direito do autor quanto aos danos materiais, pois
o pedido da
i
nicial
é de reparação civil
, e n
ã
o
de reclama
ção de serviço ou substituição de pe
ç
a
ou
produto
;
ii)

que

os danos morais restam configurados pelo fato de que a apelada vendeu um produto diverso do que a máquina do apelante usava, causando-lhe abalo de ordem extrapatrimonial e perda de tempo útil
;
i
ii)

subsidiariamente,
que
a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o autor requereu perícia técnica no radiador para comprovar a inadequação do modelo vendido pela apelada, o que foi indeferido pela magistrada
a quo
.

De início, tenho que
não merece ser conhecido
o presente recurso quanto à pretensão de condenação da apelada em indenização por danos materiais, eis que a questão se revela
preclusa
. Explico.

O artigo 1.009, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que poderão ser suscitadas em preliminar de apelação as questões resolvidas na fase de conhecimento,
desde que a decisão a seu respeito não comporte agravo de instrumento
.

No caso dos autos, verifico que o d. Juízo de origem, em r. decisão saneadora de
fls. 58/60
, rejeitou a
preliminar
de
incompetência territorial e acolheu a prejudicial de
decadência
do direito do autor, extinguindo parcialmente o feito
em relação ao pedido de danos materiais. Vejamos:

“
Cumpre registrar, o dispositivo do art. 26 do Código de Defesa do Consu
m
idor:

“
O
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

[...]

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

[...]

§ 3° Tratando-se de vício oculto, a prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado
o
defeito.".

No caso em análise, a autor alegou ter tornado conhecimento do defeito em agosto de 2018 (fl. 16), quando a máquina passou
por
avaliação técnica.
[...]

Em se tratando de v
í
cio oculto, a decadência flui a partir da ciência pelo consumidor, e nã
o
do
recebimento
do produto (art. 26, § 3
°
, do CDC).

Conquanto tenha sido determinada a inversão do ônus da prova, entende-se que c
a
bia a requerente a comprovação do fato jurídico ensejador da suspensão do prazo decad
encial.

Portanto, considerando que em 31/08/2018 foi solucionado a problema da máquina e presente aç
ã
o foi ajuizada em 11/07/2019 (f
l
. 02),
patente está a decadência do direito de atr
elado
ao produto
, porquanto transcorrido aproximadamente
um
ano entre a constatação d
o
problema e
o pleito
judicial.

Entretanto,
o
reconhecimento não obsta o prosseguimento do feito quanta a indenizaç
ão
pelos danos mora
is
.”

Contra essa decisão não foi interposto o competente recurso de agravo de instrumento, em que pese a autorização legal expressa do art. 454, parágrafo único, do CPC, acerca da recorribilidade imediata da decisão que decide parcialmente o processo, nas hipóteses do arts. 485 e 487, I e II, do mesmo Código.

Assim, dada a inércia da parte em se insurgir contra referido comando judicial, tenho que a questão resta acobertada pela preclusão, sendo vedada a rediscussão dos danos materiais na presente sede de apelo.

Afinal,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(CPC, art. 507).

Nestes termos,
não conheço do recurso

no tocante aos danos materiais.

Avançando no mérito da controvérsia, cinge-se o presente recurso ao exame do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Extrai-se da peça inaugural que
o requerente
, ora
apelante
, adquiriu junto à
empresa
requerida
um radiador de água para sua retroescavadeira “Caterpillar 312”, conforme nota fiscal emitida em 02/03/2018
. Entretanto,
logo a partir do mês de agosto do mesmo ano, narra que a peça passou a apresentar defeitos, provocando o superaquecimento do motor durante o uso do equipamento.

Nesse cenário, sustenta que entrou em contato com a requerida e solicitou atendimento por mecânico especializado, oportunidade em que foi feita avaliação técnica (fls. 52), tendo a empresa alegado
a inexistência de vícios n
o radiador
.

No entanto, dada a permanência do
superaquecimento
,
aduz que
procurou a empresa Sotreq
em 31/08/2021, quando
foi constatado que
“o problema era no radiador pois a empresa requerida vendeu
um
produto de 09 (nove)
litros
, sendo que
o
adequado a máquina
é o
de 16 (dezesseis) litros”
.

Para corroborar suas alegações, o apelante formulou requerimento de prova pericial, justamente com o fito de comprovar a inadequação do modelo de radiador vendido pela apelada (fls. 63/64) – o que restou indeferido pela magistrada
a quo
.

Contraditoriamente, porém,
a sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ao fundamento de que
“n
ão há prova de que o vício apresentado no produto tenha sido ocasionado em razão do radiador ser menor do que era necessário a ser utilizado pela máquina ou que tenha tido sua imagem machada perante terceiros por tal fato.”

Vale dizer:
inobstante o juízo de origem tenha feito o julgamento antecipado da lide, por entender que a produção de prova se mostrava desnecessária, motivou
o indeferimento
d
o pedido de

danos morais
na ausência de prov
a
acerca do vício de desconformidade do produto com o exigido pela máquina
.

Destarte, a meu ver, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, vez que não fora oportunizada à parte a produção da prova que se mostrou fundamental ao convencimento do julgador
1
, cuja ausência causou prejuízo
2
à parte que suportou a improcedência dos pedidos iniciais.

Esse também é o entendimento firmado por esta Câmara, vejamos:

“
Há cerceamento de defesa quando, ao julgar antecipadamente a lide, o juiz profere sentença com fundamento na ausência de comprovação da pretensão.

Jurisprudência assentada pelo C. STJ
. 2. O julgamento proferido com base na regra do ônus da prova (CPC, art. 333) sem que seja conferida prévia oportunidade para a parte requerida se desincumbir de seu ônus, padece do vício da nulidade. 3. Recurso provido para pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito na forma do art. 331, § 2º, do CPC. (TJES, Classe: Apelação, 24100371293, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)

Com efeito, o entendimento da d. magistrada sentenciante encontrou lastro no documento de fls. 50/52, que consiste em Laudo de Avaliação Técnica do sistema de refrigeração do equipamento em manutenção (Escavadeira hidráulica Caterpillar 312D2 L EAB), mas que nada fez constar acerca da capacidade em litros exigida pelo equipamento para o arrefecimento correto.

Ademais, em que pese referido laudo tenha sido elaborado por Técnico Mecânico Especialista em Engenharia e Manutenção (Giovani Manoel Gomes Ferreira – CREA-ES 010.744/TD), verifico que se trata de documento unilateral, uma vez que acostado pela requerida em sede de contestação, sendo de rigor reconhecer a limitação de sua força probante à parte que o produziu,
ex vi
do art. 408 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, ressalto que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

Assim, deve-se ter em mente que

a aplicação das disposições previstas do Código de Defesa do Consumidor garante a facilitação da defesa do consumidor em juízo, inclusive mediante a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do CDC),
daí porque ainda mais flagrante se revela a nulidade da sentença recorrida.

De todo o exposto,
CONHEÇ
O PARCIALMENTE
do recurso e, nessa extensão,

DOU-
LHE
PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença
recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo de orig
em
para
o
regular prosseguimento do feito,
mediante

a devida instrução probatória
.

É como voto.

1
Processo civil. Fundamentação da sentença. Cerceamento de defesa. I. Inexistência de omissão da sentença quanto a tese central do feito. Ii. A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legitima se os aspectos decisivos da causa estao suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado. Recurso não conhecido. (RE 101171, Relator(a): Min. FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 PP-20990 EMENT VOL-01361-04 PP-00803 RTJ VOL-00115-02 PP-00789)

2
Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo [...] (REsp 1452935/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão virtual de julgamento de 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.